Tribunal: TJMT
Processo: 0030424-57.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0030424-57.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CARLOS HENRIQUE DE ASSIS BATISTA - CPF: 047.079.911-06 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTADO DE NECESSIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONFISSÃO DA POSSE DA ARMA DE FOGO PELO APELANTE – ESTADO DE NECESSIDADE – PERIGO ATUAL – COLISÃO DE BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS AMEAÇAS SOFRIDAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MERA POSSE CONSTITUI CONDUTA TIPIFICADA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O estado de necessidade tem como fundamento situação de perigo atual que não tenha provocado nem poderia evitar (CP, art. 24); conforme lição de Damásio de Jesus, exige-se verdadeira “
colisão de bens juridicamente tutelados causada por forças diversas”

(Direito Penal. 1º volume. 32ª edição. Saraiva: São Paulo, 2011, p. 411).

O apelante não comprovou as ameaças de morte recebidas e, para reconhecimento do estado de necessidade
“não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável que não permita alternativa, a não ser a prática do injusto”
(TJMT, Ap nº 141392/2016).

“O crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, não prescindindo de resultado para que a conduta seja considerada criminosa, de modo que o mera posse de arma de fogo irregular constitui-se em conduta tipificada.”
(TJMT, Ap nº 43391/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0030424-57.2016.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE(S):

CARLOS HENRIQUE DE ASSIS BATISTA

APELADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CARLOS HENRIQUE DE ASSIS BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 453251), que o condenou por posse de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 67522962).

O apelante sustenta ter agido em estado de necessidade, visto que
“estava sendo ameaçado por criminosos que mataram o seu irmão”.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 70180450).

A 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 73345952).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida absolvição, sob o argumento de que o crime restou cometido sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade – improcedência – ausência de requisitos previstos no art. 24 do Código Penal – inexistência de perigo atual e inevitável – insuficiência de mero receio de perigo – manutenção do decisium que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 81056976)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 01 de outubro de 2016, por volta das 11h00min, no interior do Lava Jato da Vila de propriedade do denunciado CARLOS HENRIQUE, localizado no Bairro Santa Izabel, nesta Capital, ele possuía e mantinha sob sua guarda 01 (um) revolver, Marca “Taurus”, n.° de Série IG186363, municiado com 06 projéteis intactos, tudo de calibre .38 e uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a Policia Militar foi informada de que o denunciado estava com a mencionada arma de fogo para vingar-se da morte de seu irmão, razão pela qual o abordou.

O denunciado levou os Milicianos até seu lava jato, onde eles apreenderam a arma de fogo.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado confessou a posse da arma de fogo (f. 07/08).

O laudo pericial de balística juntado as fls. 26-30, concluiu pela eficiência do revolver e das munições.

Diante disso, constatou-se pois, que o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda 01 (um) revolver, Marca “Taurus”, n.° de Série IG186363, municiado com 06 projéteis intactos, tudo de calibre .38 e uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim agindo, CARLOS HENRIQUE DE ASSIS BATISTA violou a norma do art. 12 da Lei n°. 10.826/03 [...]”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça - ID 67499968).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva vem consubstanciada no Auto de Prisão em flagrante (08), no Boletim de Ocorrência (fls. 28/31) e no Laudo Pericial de Potencialidade Lesiva da Arma de Fogo (fls. 8/84).

Igualmente inconteste é a autoria, havendo nos autos elementos de provas suficientes a comprová-la.

Os Policiais Militares Erlon de Pinho Novais Elias José Lopes Schuina, ouvidos pela autoridade policial, foram uníssonos, ao declararem que, na data dos fatos, receberam a informação de que denunciado estava na posse da arma para vingar a morte do seu irmão, realizado a abordagem, apos realizaram busca no interior do lava jato de propriedade do denunciado, lograram êxito de na apreensão da arma de fogo revolver calibre .38, municiada (fls. 09/10 3 11).

O acusado em seu interrogatório judicial, a principio negou a propriedade da arma, mas depois confessou que a arma lhe pertencia (DVD de áudio visual encartado as fls. 79).

O laudo pericial realizada confirmou a eficiência da arma de fogo para produção de disparo.

A defesa, em sede de alegações finais, que o crime de posse irregular de arma fogo de uso permitido foi cometido por legitima defesa e estado de necessidade.

Diz que pelo fato do acusado estar em constante ameaça, este buscou mecanismos de defesa, razão pela qual adquiriu a arma de fogo, estando caracterizado a excludente de ilicitude da legitima defesa e estado de necessidade, na forma dos artigos 23 e 24 do Código Penal.

Ora, não foi produzido prova alguma nesse sentido, o acusado não trouxe uma única testemunha perante o Juízo que comprovasse suas alegações.

Não havendo prova alguma nos autos que possa afastar a presunção de veracidade de que gozam os policiais militares, quando no exercício de suas funções, razão pela qual a alegação de posse de arma de fogo por estado de necessidade e legitima defesa deve ser rechaçada por completo.

Diante dos elementos seguros e absolutamente idôneos a amparar o decreto condenatório instado na denuncia, não havendo causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, impõe-se a procedência da ação penal.

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na denuncia formulada pelo Ministério Publico Estadual para CONDENAR o réu CARLOS HENRIQUE DE ASSIS BATISTA, pela pratica do crime descrito no art. 12 da Lei n.° 10.826l2003.

[...] Portanto, atento a diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salario mínimo, por considere-las necessárias a reprovação do crime [...]”

(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – ID 67522962).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial de Potencialidade Lesiva da Arma de Fogo nº 2.3.2016.24265-01, o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos policiais militares Erlon de Pinho Novais e Elias José Lopes Schuina (ID 67499969), do investigador de Polícia Jocimar Gabriel de França (ID 67499969), bem como o interrogatório do apelante CARLOS HENRIQUE DE ASSIS BATISTA (ID 67499970).

Em Juízo, fora interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 67522970).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 1.10.2016, por volta das 11h00min, no estabelecimento denominado “Lava Jato da Vila”, localizado no bairro Santa Izabel, na Comarca de Cuiabá, o apelante possuía um revólver da marca Taurus, calibre .38, nº de Série IG186363, com 6 (seis) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID 67499968);

- os policiais militares Erlon de Pinho Novais e Elias José Lopes Schuina informaram, na delegacia de Polícia, receberem informações de que o apelante, com intenção de vingar a morte do seu irmão, possuía uma arma de fogo no seu lava jato. Ato contínuo, deslocaram-se até o local e realizaram a abordagem do apelante, momento que, em busca no interior do estabelecimento supracitado [Lava Jato da Vila], apreenderam a arma de fogo, qual seja:
“01 (um) revolver, calibre .38, marca “Taurus”, n.° de Série IG186363”
, bem como 6 (seis) munições do mesmo calibre (ID 67499969);

- o apelante confessou a posse do revolver na fase inquisitorial e em Juízo (ID 67499970/Relatório de Mídias - ID

67522970).

Dito isto, vejamos.

O apelante confessou, nas duas fases da persecução penal, a posse irregular da respectiva arma de fogo para sua proteção [estado de necessidade], visto que os criminosos que cometeram o homicídio em desfavor do seu irmão estariam ameaçando-o de morte (
ID 67499970/Relatório de Mídias - ID

67522970)
.

Ocorre que, o estado de necessidade tem como fundamento situação de perigo atual que não tenha provocado nem poderia evitar (CP, art. 24); conforme lição de Damásio de Jesus, exige-se verdadeira “
colisão de bens juridicamente tutelados causada por forças diversas”

(Direito Penal. 1º volume. 32ª edição. Saraiva: São Paulo, 2011, p. 411).

Com efeito, o Direito somente permite que o agente venha a lesar outro bem jurídico como forma de proteger interesse próprio ou alheio, desde que o sacrifício daquele seja imprescindível à sua sobrevivência e se observe o critério da razoabilidade.

Registre-se, ainda, que o apelante não comprovou as ameaças de morte recebidas e, p
ara reconhecimento do estado de necessidade
“não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável que não permita alternativa, a não ser a prática do injusto”
(TJMT, Ap nº 141392/2016 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -13.6.2017).

Noutra vertente,
“o
crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, não prescindindo de resultado para que a conduta seja considerada criminosa, de modo que o mera posse de arma de fogo irregular constitui-se em conduta tipificada.”
(Ap nº 43391/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2016)

Logo, a condenação deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021